Tribunal: TJMT
Processo: 0000217-78.2015.8.11.0020
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0000217-78.2015.8.11.0020
RECORRENTE: 2.0 HOTEIS RONDONOPOLIS LTDA
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por 2.0 HOTÉIS RONDONÓPOLIS LTDA com fundamento no art. 105, inciso III, alinea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (ID 47859956):
“AGRAVO INTERNO - TRIBUTÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - APREENSÃO DE MERCADORIAS – DENEGAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DE DOCUMENTO FISCAL IDÔNEO – INFRAÇÃO MATERIAL DE CARÁTER PERMANENTE – LEGALIDADE NA APREENSÃO - IRDR No 1012269-81.2017.8.11.0000 - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO - MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A Lei Estadual no. 7098/98 e o Regulamento do ICMS/MT dispõem que qualquer transporte de mercadoria deve ser acompanhado de documento fiscal idôneo e previamente emitido, a fim de se demonstrar a regularidade da operação, bem como ser apresentada quando da entrada ou saída do Estado. Assim, sua ausência configura infração material de caráter permanente e se enquadra na tese fixada no IRDR no 1012269-81.2017.8.11.0000, nos termos já descritos na decisão objurgada.
Limitando-se o agravante a demonstrar mero inconformismo com o julgado e não trazendo argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, o não provimento do regimental é medida que se impõe. (Ap no 0000217-78.2015.8.11.0020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des MARIO ROBERTO KONO, DJ 23/06/2020)”
A parte Recorrente aduz que houve violação aos arts. 2o, I, da Lei Kandir; e arts. 5o, XVII, 375, § 1°, I, e 381 do RICMS/MT, ao argumento de que efetuou regularmente a emissão da Nota Fiscal Eletrônica n° 000018500-6 contendo todos os requisitos obrigatórios, relativamente à locação de equipamentos, sendo que as mercadorias foram apreendidas como meio de coerção para o pagamento de tributos.
Recurso tempestivo (ID 52834466).
Contrarrazões (ID 53138644).
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, portanto, não incide a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7/STJ.
Conforme o art. 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, conforme preleciona a Súmula 7 do STJ.
A parte Recorrente aduz que houve violação ao arts. 2o, I, da Lei Kandir, ao argumento de que efetuou regularmente a emissão da Nota Fiscal Eletrônica n° 000018500-6 contendo todos os requisitos obrigatórios, relativamente à locação de equipamentos, sendo que as mercadorias foram apreendidas como meio de coerção para o pagamento de tributos.
Assim, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido, faz-se necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HIPÓTESE EM QUE O MANDADO DE SEGURANÇA, QUE IMPUGNA A APREENSÃO DE MERCADORIAS, FOI DENEGADO, EM 2o GRAU, AO FUNDAMENTO DE QUE HOUVE INFRAÇÃO MATERIAL, DE CARÁTER PERMANENTE, À LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA ESTADUAL. ALEGADA VIOLAÇÃO E INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE DO ART. 1o DA LEI 12.016/2009. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão monocrática publicada em 19/10/2017, que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.
II. Na hipótese, trata-se, na origem, de Mandado de Segurança, no qual a impetrante, ora agravante, requer seja garantido seu alegado direito líquido e certo de não sofrer retenção de mercadorias, em razão da suposta falta de recolhimento do ICMS, no regime de substituição tributária. Regularmente processado o feito, sobreveio a sentença concessiva do Mandado de Segurança. Por decisão monocrática do Relator da causa, a sentença foi reformada, em reexame necessário, para denegar o Mandado de Segurança. Interposto Agravo interno, o Tribunal de origem manteve a denegação do Mandado de Segurança, ao fundamento de que houve infração material, de caráter permanente, à legislação tributária estadual. No Recurso Especial, a pretexto de violação e interpretação divergente do art. 1o da Lei 12.016/2009, a ora agravante alegou que, "à época da impetração do presente writ, as mercadorias estavam apreendidas no Posto Fiscal de Alto Araguaia há dias, sem que a autoridade coatora sequer tivesse formalizado via autuação ou notificação qualquer justificativa para sua irresignação quanto ao ICMS supostamente não recolhido. Não obstante, a recorrente juntou aos autos todos os documentos que comprovam a regularidade das mercadorias que entraram no Estado do Mato Grosso, a saber, notas fiscais idôneas e conhecimentos de transporte".
Acrescentou que, "no presente caso, ficou evidente o abuso de poder da autoridade coatora ao apreender as mercadorias que estavam completamente acobertadas pela documentação fiscal exigida pela legislação estadual e federal. Sendo assim, ao contrário do que alega o v. acórdão aqui recorrido, os documentos juntados pela ora recorrente na petição inicial são mais que suficientes para demonstrar que a apreensão da mercadoria foi realizada de forma ilegal, ficando evidente o direito líquido e certo pleiteado no presente writ".
III. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a análise da violação ao art. 1o da Lei 12.016/2009 - a fim de aferir a existência de direito líquido e certo à concessão da segurança - demanda exceder os fundamentos colacionados no acórdão guerreado, com a incursão no conteúdo fático-probatório dos autos, o que implica reexame de provas, inviável, em Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp 1.366.994/CE, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 24/05/2013; AgRg no REsp 1.318.635/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/05/2013; REsp 1.231.325/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/11/2013.
IV. Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp 1159120/MT, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 12/04/2018)”
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal nesse ponto.
Da aplicação da Súmula 280 do STF. Violação de direito local (arts. 5o, XVII, 375, § 1°, I, e 381 do RICMS/MT).
Com base na interpretação do art. 105, inciso III, da CF, pode-se afirmar que o Recurso Especial tem como finalidade impugnar decisões que violam ou negam vigência a lei federal infraconstitucional, que julga válido ato de governo local contestado em face de lei federal e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
Assim sendo, não é cabível Recurso Especial contra decisão judicial que viola direito local, consoante dispõe a Súmula 280/STF, aplicada por analogia ao caso em análise.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRARIEDADE AO ART. 535 DO CPC/1973. DEFICIÊNCIA NA ALEGAÇÃO. INCIDÊNCIA DO VERBETE 284 DA SÚMULA DO STF. PRECEDENTES. IPVA. RESPONSABILIDADE. ALIENAÇÃO DO BEM MÓVEL. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN/SP. REEXAME DE LEI LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 284 DA SÚMULA DO STF.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegada ofensa ao art. 535 do CPC/1973 se faz sem a demonstração objetiva dos pontos omitidos pelo acórdão combatido, individualizando o erro, a obscuridade, a contradição ou a omissão supostamente ocorridos, bem como sua relevância para a solução da controvérsia apresentada nos autos. Incidência do verbete 284 da Súmula do STF.
2. A análise da controvérsia posta demandaria o exame de legislação local, pois o Tribunal de origem adotou como fundamento do pronunciamento a Lei estadual n. 13.926/2008. Inviável, assim, o acolhimento do recurso especial, de acordo com a aplicação analógica do enunciado 280 constante da Súmula do STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário." Precedentes.
3. Ademais, consoante entendimento desta Corte Superior, inaplicável o enunciado 585 da Súmula do STJ quando o Tribunal de origem adota como fundamento regra prevista na legislação local para o estabelecimento da responsabilidade tributária solidária.
4. O apelo nobre não comporta o exame de possível ofensa a dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1802076/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 24/06/2020)”
No caso em análise, a Camâra Julgadora entendeu que o Recorrente cometeu infração de caráter permanente quando da emissão da Nota Fiscal inidônea e que, portanto, não possuía direito líquido e certo capaz de ensejar a concessão da segurança para determinar a liberação das mercadorias apreendidas.
No entanto, o Recorrente alega que emitiu Nota Fisca idônea com base nos arts. 5o, XVII, 375, § 1°, I, e 381 do RICMS/MT, motivo pelo qual tais dispositivos teriam sido supostamente violados. Assim, a revisão pretendida pela parte Recorrente, por esta via processual, extrapola as hipóteses de cabimento do presente Recurso, porquanto depende do enfrentamento de direito local.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV